Tribunal: TJSP
Processo: 1502157-78.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que deve ser mantida - Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Aumento basilar afastado - Redutor inserto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas mantido – Regime prisional e substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos devidas – Súmula Vinculante 59 do STF

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que deve ser mantida - Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Aumento basilar afastado - Redutor inserto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas mantido – Regime prisional e substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos devidas – Súmula Vinculante 59 do STF -Recurso provido em parte.